Tribunal: STF
Processo: HC 71028
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA
DE  REQUISIÇÃO E DE NOMEAÇÃO  DE DEFENSOR DATIVO. IMOTIVAÇÃO DA PENA.
NULIDADES INOCORRENTES.
          Absolutamente  infundada  a   alegação  de  cerceamento  de
defesa,  como comprovam  os autos, onde  se destaca  não apenas que o
paciente  fugiu durante  a instrução,  como também  que houve atuação
diligente de defensor dativo.
         O  aumento da pena-base encontra-se devidamente motivado, ja
que  a condenação definitiva  anterior por contravenção penal, embora
não  sirva a  caracterização de  reincidencia,  atua como  macula aos
antecedentes penais.
         Habeas corpus indeferido.::